Tribunal: TJMT
Processo: 1025149-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025149-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 039.390.091-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COMBINADA COM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO ATENDIDA PELA CONCESSIONÁRIA - EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PENDENTE DE RESPONSABILIDADE DE USUÁRIO ANTERIOR - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - PREQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Mostra-se abusiva a conduta da concessionária de energia elétrica ao exigir do usuário o pagamento de débito preexistente em nome de terceiro para que seja providenciada instalação de nova unidade consumidora de energia elétrica no imóvel onde reside.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela combinada com Danos Morais” n.o
1025149-11.2019.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
ANA CLAUDIA LOURENÇO DOS SANTOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, tornando definitiva a tutela antecipada concedida nos autos, para estabelecer a obrigação da requerida em reestabelecer o fornecimento da energia elétrica ao imóvel descriminado na exordial; declarando a inexistência de débitos em nome da autora, referente à unidade consumidora n.o 2228666, anteriores a efetiva alteração da titularidade; promovendo a transferência da titularidade da unidade consumidora n.o 2228666 para a autora; condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 1.o e 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito de sua parte, haja vista ter agido em exercício regular do direito.

Menciona que a parte apelada “
não comprova quais seriam os danos suportados na ordem moral, limitando-se à simples alegação de ocorreu negativação indevida
”, aduzindo ainda que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária bem como que “
a simples alegação do autor de que teria sofrido constrangimentos com o atendimento prestado pela equipe da requerida não é suficiente para que o dano moral seja caracterizado
”.

Ao apresentar suas contrarrazões recursais, a parte apelada cita que “
não merece guarida a pretensão da apelante, eis que nenhum argumento sólido traz nas razões recursais para refutar a fundamentação do Juízo “a quo” na sentença
”, eis que é evidente o ato ilícito praticado pela apelante ao impedir que seja transferida para seu nome a unidade consumidora de energia elétrica sob o pretexto de existência de débitos pretéritos que não são de responsabilidade da apelada.

Isso posto, pugna pela improcedência do Recurso de Apelação bem como a manutenção da Sentença, com a consequente condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela combinada com Danos Morais” n.o 1025149-11.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, tornando definitiva a tutela antecipada concedida nos autos, para estabelecer a obrigação da requerida em reestabelecer o fornecimento da energia elétrica ao imóvel descriminado na exordial; declarando a inexistência de débitos em nome da autora, referente à unidade consumidora n.o 2228666, anteriores a efetiva alteração da titularidade; promovendo a transferência da titularidade da unidade consumidora n.o 2228666 para a autora; condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 1.o e 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, importa consignar que a inversão do ônus da prova bem como a gratuidade de justiça foi concedida à parte autora pelo Juízo
a quo
(id. 120170603) e, por não ter a apelante comprovado que a demandante tem condições de arcar com as custas durante o trâmite processual, tal benesse segue concedida.

Narra a autora ter solicitado à apelante a instalação de uma nova unidade consumidora no imóvel onde reside, tendo sua solicitação negada sob mera alegação de haver débitos pretéritos na unidade consumidora n.o 2228666, em nome de sua irmã, que morava em uma casa que existia no mesmo terreno, mas que foi desmanchada.

Irresignada, ingressou a autora com reclamação junto ao Procon Estadual, não obtendo êxito para que seja instalada uma nova unidade consumidora em seu imóvel.

Diante do exposto, permanecendo o imóvel onde reside sem energia em virtude de uma pendência que sequer foi por ela produzida, e sem alternativa, ajuizou a autora a presente demanda, a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, considerando “
ser abusiva a vinculação da prestação do serviço à quitação de débito que sequer havia sido assumido pelo autor
”, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, tornando definitiva a tutela antecipada concedida nos autos a fim de que seja reestabelecido o fornecimento da energia elétrica ao imóvel da autora, declarando a inexistência de débitos em nome da autora referente à unidade consumidora n.o 2228666, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

No caso em apreço, verifica-se que à autora foi negada a instalação de uma nova unidade consumidora de energia elétrica no imóvel onde reside em razão de débitos pretéritos que sequer são de sua responsabilidade, ficando, por óbvio, sem eletricidade em sua residência.

Como bem menciona o Juízo
a quo
, tal conduta praticada pela apelante mostra-se abusiva, ante a vinculação da instalação da nova unidade consumidora à quitação de débitos pretéritos que não eram de responsabilidade da autora. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA -
NEGATIVA DA RECLAMADA EM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA O NOME NOVA INQUILINA
-
CORTE DE ENERGIA
-
EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PENDENTE DE RESPONSABILIDADE DE USUÁRIO ANTERIOR
- TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Mostra-se abusiva a conduta da concessionária de energia elétrica, exigir da reclamante o pagamento de débito preexistente em nome de terceiro, sobretudo, cortar a energia por esta razão
. 2.
In casu, resta incontroversa falha na prestação do serviço, decorrente do corte de energia em razão de conta vencida em nome de antigo morador, a negativa da empresa recorrente em efetuar a transferência da titularidade da UC para o nome da nova inquilina, ora segunda recorrida e, a inercia da requerida em resolver a lide na esfera administrativa
. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois
o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
. 4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (TJMT - N.U 1009569-90.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
.
NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA
. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A recorrente logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de titularidade da unidade consumidora, diretamente na agência da concessionária, conforme os protocolos apresentados, e que esta apresentou resposta negativa ao pedido
, conforme mensagem encaminhada ao celular da requerente, colacionada ao id. 101969962.
Não bastasse a negativa da empresa, houve corte indevido no fornecimento dos serviços
. 2.
Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora para a parte autora sem justificativa plausível
, considerando que a documentação apresentada comprova a propriedade do imóvel, e que foi demonstrado nos autos que inexiste qualquer impedimento ao padrão de energia elétrica.
Somado a isto, observa-se que a autora teve os serviços indevidamente suspensos
. 3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 4. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais. 5. Recurso conhecido parcialmente provido. (TJMT - N.U 1017306-47.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Assim, consoante o entendimento jurisprudencial colacionado, a cessação indevida de fornecimento de energia elétrica bem como a negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora para a parte autora sem justificativa plausível, configura ato de ilícito sujeito à indenização por dano moral.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022